Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713700-38.2021.8.07.0020 RECORRENTE: TADEU DE AZEVEDO SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO COSTA VERDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO/ANUÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. 1. Nos termos do art. 504 do CPC, os motivos e a verdade dos fatos integrantes da sentença não fazem coisa julgada. Além disso, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, segundo o art. 506 do CPC. Logo, inexiste coisa julgada a obstar o juízo de mérito da presente demanda. Preliminar de ofensa à coisa julgada rejeitada. 2. O simples fato de a sentença ser suscinta não implica o reconhecimento de julgamento citra petita, se os pontos analisados são suficientes para motivar a convicção do julgador, sobretudo quando os argumentos do réu não foram capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado recorrido. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada. 3. A despeito da irregularidade do condomínio, não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral. 4. A ratio decidendi do REsp n. 1.439.163 (Tema 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo, segundo a qual “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. 5. Igualmente, vislumbra-se que o presente julgado está em consonância com o Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, pois, na tese formulada, veda-se a cobrança de taxa condominial, até o advento da Lei n. 13.465/17, ao proprietário não associado, premissa que não se amolda à presente hipótese, pois, conforme consta dos autos, o morador, ao adquirir o imóvel, passou a participar ativamente dos órgãos deliberativos da associação de moradores do local, circunstância que demonstra a sua adesão à associação e suas estipulações regulamentares em benefício da coletividade. 6. É legítima a cobrança dos encargos condominiais pela associação de moradores, considerando que decorre do fato de a administração do condomínio, de fato, disponibilizar serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para a manutenção das áreas comuns do condomínio. Assim, a cobrança das taxas em discussão configura forma de contraprestação pela disponibilização desses serviços de uso comum, sendo exigíveis, portanto, de todos os moradores que possuam unidades nos limites do condomínio de fato, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial quanto ao termo inicial para a cobrança condominial. Aduz que parte do período cobrado pelo condomínio é indevido, pois ele não detinha a posse do imóvel. Conclui que a manutenção do julgado desrespeita tese vinculante fixada pelo STJ no julgamento do tema 886. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 1.935.361/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Melhor sorte não socorre o recurso quanto à aventada divergência jurisprudencial. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009